Tribunal: STF
Processo: Ext 1223
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO - TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E O EQUADOR - EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME COMUM (ESTUPRO) NO ESTADO REQUERENTE - BRASILEIRO NATURALIZADO ANTES DO COMETIMENTO DO DELITO - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, INCISO LI) - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.



           A NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS, O MOMENTO DE AQUISIÇÃO DA CONDIÇÃO JURÍDICA DE BRASILEIRO NATURALIZADO E OS EFEITOS CONSTITUCIONAIS SOBRE O INSTITUTO DA EXTRADIÇÃO.



           - A concessão da naturalização constitui, em nosso sistema jurídico, ato de soberania que se insere na esfera de competência do Ministro da Justiça, qualificando-se, sob tal perspectiva, como   faculdade exclusiva e discricionária do Poder Executivo (Lei  nº 6.815/80, art. 111 e art. 121).



           - A aquisição da condição de brasileiro naturalizado, não obstante concedida a naturalização pelo Ministro da Justiça, somente ocorrerá após a entrega, por magistrado competente (Lei nº 6.815/80, art. 119), do concernente certificado de naturalização (Lei nº 6.815/80, art. 122). Precedentes.



           - O brasileiro naturalizado, em tema de extradição passiva, dispõe de proteção constitucional mais intensa que aquela outorgada aos súditos estrangeiros em geral, pois somente pode ser extraditado pelo Governo do Brasil em duas hipóteses excepcionais: (a) crimes comuns cometidos antes da naturalização e (b) tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins praticado em qualquer momento, antes ou depois de obtida a naturalização (CF, art. 5º, LI).



           - Tratando-se de extradição requerida contra brasileiro naturalizado, fundada em condenação penal pela prática do delito de estupro, torna-se inacolhível o pleito extradicional formulado por Estado estrangeiro, pois o evento delituoso que dá suporte à demanda extradicional ocorreu em momento posterior ao da naturalização da pessoa reclamada.



           INEXTRADITABILIDADE DE BRASILEIRO NATURALIZADO QUE HAJA COMETIDO DELITO COMUM APÓS A NATURALIZAÇÃO, EXCETO SE SE TRATAR DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS (CF, ART. 5º, INCISO  LI) - A QUESTÃO DO “DOUBLE JEOPARDY” COMO INSUPERÁVEL OBSTÁCULO À INSTAURAÇÃO DA “PERSECUTIO CRIMINIS”, NO BRASIL, CONTRA SENTENCIADO (CONDENADO OU ABSOLVIDO) NO EXTERIOR PELO MESMO FATO - PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS - OBSERVÂNCIA DO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM”.



           - Ninguém pode expor-se, em tema de liberdade individual, a situação de duplo risco. Essa é a razão pela qual a existência de hipótese configuradora de “double jeopardy” atua como insuperável obstáculo à instauração, em nosso País, de procedimento penal contra o agente que tenha sido condenado ou absolvido, no Brasil ou no exterior, pelo mesmo fato delituoso.



           - A cláusula do Artigo 14, n. 7, inscrita no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, qualquer que seja a natureza jurídica que se lhe atribua (a de instrumento normativo impregnado de caráter supralegal ou a de ato revestido de índole constitucional), inibe, em decorrência de sua própria superioridade hierárquico-normativa, a possibilidade de o Brasil instaurar, contra quem já foi absolvido ou condenado no exterior, com trânsito em julgado, nova persecução penal motivada pelos mesmos fatos subjacentes à sentença penal estrangeira.



           REGISTRO HISTÓRICO A PROPÓSITO DA EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DAS SENTENÇAS PENAIS ESTRANGEIRAS NO DIREITO PÁTRIO - ADOÇÃO, PELO BRASIL, DO PRINCÍPIO CONSAGRADO NO CÓDIGO BUSTAMANTE (ART. 436) - HOMOLOGABILIDADE RESTRITA - POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE EXECUÇÃO, NO BRASIL, DE CONDENAÇÃO PENAL ESTRANGEIRA IMPOSTA A BRASILEIRO, DESDE QUE PREVISTA EM ACORDOS INTERNACIONAIS.



           - O ordenamento positivo brasileiro, tratando-se de sentença penal condenatória estrangeira, admite, em caráter excepcional e de modo restrito, a possibilidade de sua homologação (SE 5.705/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO), desde que esse ato sentencial tenha por estrita finalidade (a) obrigar o condenado à reparação civil “ex delicto” (RTJ 82/57) ou (b) sujeitá-lo, quando inimputável ou semi-imputável, à execução de medida de segurança (CP, art. 9º). Doutrina. Precedentes. Possibilidade, contudo, de executar-se, no Brasil, condenação penal estrangeira imposta a brasileiro, desde que a requerimento deste e contanto que tal medida esteja prevista em atos, tratados ou convenções internacionais de caráter bilateral ou de índole multilateral celebrados pelo Estado brasileiro. Rol de alguns desses acordos internacionais firmados pelo Brasil.